Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de informação clara.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de ausência de informação clara.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
4 . O contrato de cartão de crédito consignado é válido, nos termos da legislação vigente, sendo modalidade contratual permitida.
5 . A anulação do negócio jurídico exige prova de defeito no ato jurídico, como erro substancial, dolo ou coação, nos termos do CC, art. 171 e 138.
6 . Não demonstrada falsa percepção da realidade ou ausência de diligência na contratação, é inviável reconhecer vício de consentimento.
7 . O contrato contém cláusulas claras e expressas, com destaque para a natureza do negócio, forma de pagamento, valores e encargos.
8 . O fornecedor cumpriu o dever de informação previsto no CDC, art. 6o, inc. III, não havendo falha ou omissão.
9 . Inexistente conduta ilícita ou falha na prestação de informações, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.
10 . O pedido subsidiário de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado não encontra respaldo legal, diante da validade do contrato firmado.
IV. DISPOSITIVO
11 . Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138, 139, 140, 141, 166, 171. CDC, art. 6o, inc. III. CPC, art. 1.010, inc. III, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713505-81.2024.8.07.0009, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.06.2025. TJDFT, APC 0702039-87.2024.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, APC 0715303-23.2023.8.07.0006, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 30.05.2025.